Tribunal: TJMT
Processo: 1014750-12.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014750-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), ODONAY CAMPOS DE LIRA - CPF: 053.915.741-45 (PACIENTE), ODONAY CAMPOS DE LIRA - CPF: 053.915.741-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
– VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE HABEAS CORPUS IMPETRADOS ANTERIORMENTE
– AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO –
NÃO CONHECIMENTO

NESSA PARTE
–
2)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A mera reiteração de pedido já enfrentado em julgamento de Habeas Corpus anterior, levantando as mesmas teses, sem que aponte fato novo, conduz ao não conhecimento do
writ
.

2.
Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpu
s
, com pedido de liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA
em favor de
ODONAY DE CAMPOS DE LIMA,
preso em flagrante em 26/03/2020, pela prática, em tese, dos delitos previstos no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B do ECA
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal Comarca de Barra do Bugres-MT, (Ação Penal código 162207).

Sustenta ilegalidade da prisão preventiva
, porquanto decretada de ofício pelo juízo de origem sem a manifestação ministerial, violando os termos do
artigo 311 do CPP
. Para tanto observa que
“...não cabe ao magistrado à decretação da prisão preventiva sem representação da autoridade policial ou requerimento do parquet em tal sentido...”
(pag. 09-PDF).

Justifica, ainda, que o decreto preventivo, não foi devidamente fundamentado, não havendo os
requisitos do artigo 312 do CPP
.
verbis
:

“...a decisão de decretação de prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, eis que ausentes os requisitos necessários para prisão preventiva, à soltura do paciente é condição indispensável de justiça..”
(pag. 14-PDF).

Ressalta a necessária REAVALIAÇÃO da prisão paciente, por
estar em situação de risco de vida, em virtude da pandemia – Covidi-19, e que ao caso deve ser aplicada a recomendação 62 do CNJ,
verbis
:

“...o periculum in mora está claro, eis que, a manutenção indevida do Paciente em estabelecimento prisional, cerceando seu direito de liberdade, pode vir a acarretar diversos prejuízos concretos às suas integridades psicofisiológicas, bem como, os expor de forma desnecessária às mazelas carcerárias, somado ao preponderante risco de contaminação pelo novo COVID-19.”
(pag. 20-PDF).

Assim, requer
a concessão liminar da ordem
por ilegalidade da prisão preventiva, para que seja expedido o competente alvará de soltura ou seja fixada outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pag. 144/153-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 160/161-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA, é pela denegação da ordem (pag. 164/176-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
visa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de ODONAY DE CAMPOS DE LIMA, que encontra-se enclausurado em virtude da
prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menor
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDO

No que se refere a tese de ilegalidade da prisão preventiva

decretada de ofício pelo juízo originário
,
e
alegada ausência de fundamentação e dos requisitos do artigo 312 do CPP,
não devem ser conhecidos.

Isso porque,
tratam-se de teses já analisadas anteriormente o HC nº. 1008214-82.2020.8.11.0000
, cujos fundamentos guardam similitude aos trazidos neste presente
writ
, em que esta Terceira Câmara Criminal,
por unanimidade denegou a ordem
, em julgamento realizado no dia 09/06/20, e no presente habeas corpus a pretensão se baseia na mesma decisão já analisada na ação constitucional anterior.

A propósito, confira-se a decisão no referido
mandamus
, mantendo a mesma decisão fustigada nestes autos (pag. 26/27-PDF).
Verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – APREENSÃO DE 10 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E ARMA DE FOGO ARTESANAL – MENOR UTILIZADO PARA GUARDAR “A BOCA” – PRISÃO PREVENTIVA – 1)
ALEGADA IRREGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECRETO CAUTELAR NOS TERMOS DO ART. 310, II DO CPP
– 2)
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA
– FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ACUSADO PRESO APÓS VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO NO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS À FRAGILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA –

ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. “
O

Juiz,

mesmo

sem

provocação

da

autoridade

policial ou da acusação,

ao

receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao

disposto

no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.”
(STJ - HC 120281/RO, 5ª Turma, Min. Ribeira Dantas, julg. 05/05/2020).

2.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP
, considerando o modus operandi praticado, em tese, para o comércio ilícito.

2.1 “Inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto, quais sejam, acautelar a ordem pública (...).” (STJ, HC nº 276.241/PE)”

Com efeito,
sobre a reiteração de argumentos expostos em Habeas Corpus anterior
que encontra-se já transitado em julgado desde o dia 27/07/20, incide o art. 160 do RITJMT, bem como o enunciado 57 do e. TJMG, que dispõe, respectivamente:

“Art. 160 do RITJMT
: Quando o pedido for manifestamente incabível ou
for reiteração de outro com os mesmos fundamentos
, o Relator indeferi-lo-á liminarmente”.

“
Enunciado 57:
Não se conhece de pedido de Habeas Corpus que seja mera reiteração de anterior já julgado”.

Está assente o entendimento jurisprudencial de que, nestes casos, se afigura incabível a rediscussão da matéria já denegada pelo Tribunal, sem que haja novos fundamentos de fato ou de direito,
verbis:

(TJMT)

“...II - Não se conhece de tese em Habeas Corpus onde se repetem as alegações analisadas e julgadas em impetração manejada anteriormente, quando destituídas de fato novo, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes...”
(N.U 1011303-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

(STJ)

“(...) 2. Tal como consignado na decisão combatida, em favor do paciente já havia sido impetrado anterior habeas corpus perante esta Corte Superior de Justiça, com recurso ordinário já julgado pela Suprema Corte, tendo o mesmo pedido, sem alteração fática, o que consubstancia mera reiteração de pedido, a determinar o indeferimento liminar da petição inicial. Precedentes (...)”.
(AgRg no HC 305.415/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015).

Portanto,
não conheço do
habeas corpus
nesta parte
, devendo ser conhecido apenas no que concerne ao pleito de liberdade em virtude do risco de contágio do covid 19 e aplicação da resolução 62 do CNJ.

Quanto ao alegado risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido (Covid-19), e que ao caso caberia a resolução 62 do CNJ,
não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional em que se encontra custodiado, que tal Unidade não esteja tomando medidas para tal situação, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, ao menos não foi devidamente demonstrado na presente impetração.

Ainda, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco. Trata-se de paciente jovem, contando com 18 anos de idade, e impetração não trouxe qualquer prova de que ele seja portador de qualquer doença crônica ou, ainda, que esteja necessitando de atendimento ou acompanhamento médico que não possa ser feito nas dependências da unidade prisional.

Assim, em razão da pandemia do coronavírus, e a Recomendação n.º 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, é recomendação daqueles que se enquadram no grupo de risco, não implica e liberdade provisória automática, tratando-se de mera recomendação e não dever ou obrigação, mas avaliado a cada caso concreto.

Assim, não estando comprovado qualquer risco iminente ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional inviável a aplicação da recomendação n. 62 do CNJ.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do habeas corpus e na parte conhecida DENEGO A ORDEM
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020